Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A instituição de prazo de carência contratual é permitida (art. 12 da Lei 9.656/1998). Porém, mesmo em período de carência, planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 (vinte e quatro) horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, c e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98), do que decorre não se admitir limitação às 12 (doze) primeiras horas para cobertura de urgência e de emergência, especialmente para tratamento do COVID -19.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, Enunciado de Súmula 302, de que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.

3. Não sendo possível, por ocasião do ajuizamento da ação, mensurar o benefício econômico, o valor da causa pode ser estimado e, não se mostrando possível mensurar o proveito econômico na sentença, os honorários advocatícios podem ser arbitrados no percentual mínimo fixado pela lei (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

4. Negou-se provimento ao recurso.